Tribunal: TJDFT
Processo: 0710184-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710184-41.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE TRASLADO. PRELIMINARES REJEITADAS. REMIÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL DURANTE AS FOLGAS. POR CONTA PRÓPRIA. REMIÇÃO NÃO ASSEGURADA. ESTUDO E LEITURA. CUMULAÇÃO DE ATIVIDADES. PERÍODO IDÊNTICO. IMPOSSIBILIDADE. RESENHA DE OBRAS. REGULAMENTAÇÃO DA VEP. REQUISITOS EXIGIDOS. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afasta-se a preliminar de intempestividade do recurso quando formulados pedidos em diferentes momentos processuais e apreciados em conjunto por meio de uma só decisão do Juízo das Execuções. De igual forma, em que pese a parte não haver trasladado todas as peças requeridas, as peças faltantes não impedem a compreensão da controvérsia. 2. A remição não é assegurada ao interno que exerça por conta própria, à revelia da instituição, atividade laboral no interior do presídio, ainda que de forma regular e mesmo que tal atividade se assemelhe a funções desempenhadas por presos classificados. 3. Conforme disposto na Lei de Execuções Penais e consoante o entendimento externado pela jurisprudência pátria, as atividades da leitura e do ensino à distância não podem ser computadas duas vezes quando executadas no mesmo período, salvo se houver compatibilidade de horário. 4. O preenchimento de todos os requisitos impostos pelo regramento disciplinador editado pela Vara de Execuções do Distrito Federal a respeito da remição da pena em razão da leitura é medida imprescindível para a concessão do benefício. Ou seja, não cumpridos os requisitos, inviável a outorga da benesse ao apenado. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso de agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 41, 58 e 60, todos da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), sustentando que, nada obstante tenha continuado a exercer atividade laborativas durante o período de cumprimento de penalidade de isolamento, ele foi impedido de remir sua pena. Aduz que o período máximo fixado em lei para a penalidade aplicada é de 30 (trinta) dias, ao passo que acumula 221 (duzentos e vinte e um) dias de trabalho, razão pela qual pugna pela remição dos dias que trabalhou normalmente, mesmo cumprindo penalidade; c) artigo 126 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), defendendo a possibilidade de homologação, para fins de remição, de atividades concomitantes relacionada ao estudo e à leitura. Acresce que a conclusão do julgado, além de não encontrar base legal, destoa do conteúdo da Recomendação 44 do CNJ sobre a matéria. Por fim, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissenso jurisprudencial quanto à possibilidade de remição para o trabalho efetivamente realizado, ainda que não tenha autorização expressa do juízo ou do diretor do estabelecimento prisional para a atividade laborativa. Para tanto, colaciona julgado do STJ em habeas corpus para amparar sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 126 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984). Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009